Tribunal: TJES
Processo: 5017502-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017502-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA e outros

AGRAVADO: COMERCIAL NOBRE LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. FINALISMO MITIGADO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e repetição do indébito, indeferiu o reconhecimento de relação de consumo e a consequente inversão do ônus da prova, mantendo a distribuição ordinária do encargo probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica estabelecida entre sociedades empresárias autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria do finalismo mitigado; e (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a inversão do ônus da prova em favor das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 373, § 1º, do CPC, autoriza a distribuição diversa do ônus da prova apenas nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, à excessiva dificuldade de produzir a prova ou à maior facilidade da parte contrária em obtê-la.

O art. 6º, VIII, do CDC, condiciona a inversão do ônus da prova à verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

A aplicação do CDC a relações entre sociedades empresárias exige a demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, conforme a teoria do finalismo mitigado.

As agravantes atuam no ramo de concretos e pré-moldados, em setor industrial no qual a manutenção de bombas e equipamentos integra necessidade operacional de sua atividade empresarial.

A contratação de serviço de manutenção industrial especializado configura relação comercial típica, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica das agravantes.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relação entre sociedades empresárias exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 2. A contratação de serviço de manutenção industrial relacionado à atividade operacional da empresa não caracteriza, por si só, relação de consumo. 3. A inversão do ônus da prova depende da presença dos pressupostos legais do art. 6º, VIII, do CDC ou do art. 373, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.717.514/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25-08-2025, DJEN 28-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017502-91.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA. E F. T. PREMOLDADOS LTDA.

AGRAVADA:
SERRANO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - HELP EQUIPAMENTOS OLEO HIDRÁULICOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Concremix Concretos e Premoldados Ltda. e F.T. Premoldados Ltda.
em face da respeitável decisão
id 78977159
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “ação de indenização por danos materiais, morais e repetição do indébito” registrada sob o n. 5002080-39.2022.8.08.0014,
proposta por elas contra
Serrano Soluções Industriais Eireli – Help Equipamentos Óleo Hidráulicos
, que
indeferiu “o pedido de reconhecimento de relação de consumo e a consequente inversão do ônus da prova, mantendo a distribuição do encargo probatório de acordo com as regras ordinárias do art. 373 do CPC”.

Nas razões do recurso (id 16489221
) alegaram as agravantes, em síntese, que: 1) “A controvérsia central nos autos versa sobre os danos materiais e morais supostamente causados à bomba industrial de propriedade das Agravantes, após a contratação de serviço de MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ESPECIALIZADA prestado pela Agravada”; 2) “A R. DECISÃO AGRAVADA INCORREU EM ERRO TÉCNICO AO INTERPRETAR O CONCEITO DE CONSUMIDOR DE FORMA RESTRITIVA, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob o argumento de que as Agravantes, por serem empresas do ramo de concretos, teriam conhecimento técnico sobre a manutenção industrial”; e 3) “A AGRAVADA, COMO DETENTORA DO CONHECIMENTO E DA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, É QUEM POSSUI A MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR A PROVA e de demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de nexo causal”.

Requer
eram
provimento do recurso “
para reformar em definitivo a decisão agravada e confirmar a inversão do ônus da prova, reconhecendo a vulnerabilidade técnica” delas “para os fins de direito.”

O recurso não deve ser provido.

O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em se tratando relação jurídica estabelecida entre sociedades empresárias, aplica-se, desde que presentes os respectivos pressupostos, a teoria do finalismo mitigado.

A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp n. 2.717.514/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25-8-2025, DJEN de 28-8-2025).

No caso,
com a cognição que exerci neste momento do procedimento, não constatei a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica das agravantes.

Como restou salientado na respeitável decisão recorrida “as requerentes são empresas estabelecidas no ramo de concretos e pré-moldados. Não é crível supor que empresas desse porte, atuantes em um setor industrial, careçam de conhecimento técnico em relação a equipamentos e serviços que são intrínsecos à sua própria atividade. A manutenção de bombas e equipamentos industriais, embora possa ser terceirizada, não se enquadra na vulnerabilidade do ‘consumidor’ leigo. As requerentes contrataram um serviço de manutenção industrial de uma empresa especializada no setor, em uma relação comercial típica. A presunção de hipossuficiência técnica, se existisse, seria relativa e deve ser afastada diante das atividades empresariais das requerentes. A busca pelo serviço da requerida era uma necessidade da operação das autoras, não uma aquisição para satisfação de uma necessidade alheia à sua atividade-fim”.

Por fim, saliento que a pretensão recursal formulada nos embargos de declaração id 16736967 foi no sentido de “dar provimento aplicar o efeito suspensivo em decisão de primeiro grau, bem como, desde já, inverter o ônus probatório”. Diante deste julgamento do mérito do agravo de instrumento, tenho que os aclaratórios estão prejudicados.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
de agravo de instrumento
.

Julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos no id 16736967

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)